Tribunal: TJES
Processo: 0000330-31.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-31.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000330-31.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236, RONALDO DE ARAUJO RIBEIRO - ES14755-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DE MATÉRIA-PRIMA (CANNABIS SATIVA). PRETENSÃO DE ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo cultivo de 08 (oito) mudas de
Cannabis Sativa
, fixando a pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a declaração de atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, além da isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material na capitulação da sentença; (ii) saber se a conduta de cultivar 08 mudas de maconha, com relatos de fornecimento a terceiros, enquadram-se na tese de atipicidade fixada pelo STF no Tema 506; (iii) analisar a possibilidade de isenção de custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado erro material na sentença, deve-se retificar a capitulação para o art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, conforme descrito na denúncia e na fundamentação do juízo de origem. 4. A materialidade e a autoria do cultivo de 08 (oito) mudas de maconha restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 5. Inaplicável a tese de atipicidade ou desclassificação para uso pessoal (Tema 506 do STF), pois, embora a quantidade de plantas seja próxima ao parâmetro de presunção, os depoimentos policiais e de informante indicam que o réu fornecia a substância a terceiros, o que afasta a natureza exclusiva de consumo pessoal. 6. A existência de registros criminais anteriores obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar que o agente não preenche os requisitos de bons antecedentes e primariedade técnica exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para avaliar a hipossuficiência financeira do réu no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido, com retificação de ofício do erro material na capitulação jurídica para o art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Tese de julgamento
:

A presunção de usuário estabelecida pelo Tema 506 do STF é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório indicar o fornecimento da droga a terceiros.

Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de assistência judiciária gratuita e suspensão da exigibilidade de custas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 1º, II Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024 (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000330-31.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236, RONALDO DE ARAUJO RIBEIRO - ES14755-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO GOMES DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28, § 1º, Lei 11.343/06) e, com fulcro no Tema 506 do STF, pela declaração de atipicidade da conduta. Requer, ainda, a isenção de custas processuais.

É o breve relato. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

De plano, assiste razão a douta Procuradoria de Justiça em relação ao erro material contido na r. sentença.

Verifica-se que o magistrado de piso condenou o réu nas sanções do "art. 33 da Lei 11.343/06", entretanto, a fundamentação e a denúncia referem-se ao
art. 33, § 1º, inciso II
, da referida lei (cultivo de matéria-prima), impondo a devida correção.

Narra a denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2015, no Assentamento Paulo Cesar Vinha, zona rural de Conceição da Barra/ES, o apelante semeou e cultivou 08 (oito) mudas de
Cannabis Sativa
(maconha), pesando aproximadamente 2,5g, sem autorização legal.

A materialidade é demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico (fls. 95 - autos fisicos), que atestou a natureza entorpecente das 08 (oito) mudas apreendidas.

Em relação a autoria, a defesa sustenta a ausência de dolo de mercancia e da aplicação do Tema 506 do STF. Sem razão.

Além da quantidade de plantas (oito mudas) superar levemente o critério objetivo de presunção de uso fixado pelo STF (até seis plantas-fêmeas), a distinção entre o tráfico e o consumo deve se dá pela análise das circunstâncias fáticas.

Não obstante a negativa do apelante, os depoimentos dos policiais militares Abalu e Hudson são uníssonos ao afirmar que a diligência foi motivada pela indicação do enteado do réu, Lucas de Oliveira, o qual afirmou que o apelante não apenas cultivava a droga, mas já havia comercializado parte da produção.

Embora o enteado tenha dito em juízo que nunca viu o comércio da substância, afirmou que já presenciou o apelante fornecendo droga para amigos próximos, que frequentavam o local pegar a maconha plantada para consumo, os relatos os policiais gozam de presunção de veracidade, não havendo nos autos elementos que os invalidam.

0 art. 33, § 1º, II da lei 11.343/06, tipifica a conduta do agente que semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima, não havendo necessariamente a presença de lucro e pagamento, pois o tipo penal pune o risco gerado pela existência da substância sem o devido controle estatal

Considerando que o apelante fornecia a terceiros, gratuitamente ou não, a plantação não se destina excluisivamente ao seu consumo pessoal.

Diante de tais circunstâncias, a tese de atipicidade fulcrada no Tema 506 do STF não prospera. A Suprema Corte, ao descriminalizar o porte de
cannabis
para uso pessoal, ressaltou expressamente que a presença de elementos indicativos de mercancia afasta a presunção de usuário.

Posto isto, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Quanto à dosimetria, não há reparos a serem realizados, a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos e 500 dias-multa), ante a neutralidade das circunstâncias judiciais.

Não há atenuantes ou agravantes a serem analisados.

No que tange ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a existência de outros registros criminais impede o reconhecimento do benefício, evidenciando que o réu não preenche o requisito da primariedade técnica e bons antecedentes para tal fim.

Não havendo causas de aumento, mantida a pena definitiva fixada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta que a suspensão da exigibilidade das custas deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do sentenciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória, retificando-se apenas o erro material na capitulação jurídica para o art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.